Tribunal: TJMT
Processo: 1012888-12.2022.8.11.0040
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012888-12.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[G P SOLUCAO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 11.494.561/0001-00 (RECORRENTE), JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 994.851.330-49 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), ISABELLE VACCARI RIGUI - CPF: 054.631.041-90 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.
1012888-12.2022.8.11.0040

Recorrente:
Concessionária Rota do Oeste S/A.

Recorrida:
G P Solução Empresarial Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO -
BURACO NA PISTA
– DANOS MATERIAIS – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO. 22 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO ARTIGO 37, § 6º DA CF/88 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6º da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor. A ocorrência de danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, provocado por buraco na pista enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.
1012888-12.2022.8.11.0040

Recorrente:
Concessionária Rota do Oeste S/A.

Recorrida:
G P Solução Empresarial Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Recorrente:
Concessionária Rota do Oeste S/A.

Ação:
de
Reparação de danos materiais e lucros cessantes

Sentença (
Juizado Especial Cível, Criminal de Sorriso/MT

(
Id.

180709669

):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral,
condenando a recorrente
ao pagamento de
R$ 4.535,00 (quatro mil quinhentos e trinta e cinco reais),
a título de danos
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

180709672
): a recorrente

requer a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido autoral. Defende a ausência de responsabilidade da Concessionária e sejam julgados improcedentes todos os pedidos formulados na exordial, afastando-se a condenação em danos materiais.

Contrarrazões
( Id.

180709676
): a recorrida postulou pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.
1012888-12.2022.8.11.0040

Recorrente:
Concessionária Rota do Oeste S/A.

Recorrida:
G P Solução Empresarial Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por

G P Solução Empresarial Ltda.

em face de

Concessionária Rota do Oeste S/A., em virtude de danos em seu veículo causados em razão da colisão com buraco na pista de rodovia pedagiada.

Constata-se dos autos que em 30 de outubro de 2022, o veículo de marca Jeep Renegade, placa RAN 7153, de propriedade da recorrida colidiu com buraco na pista na BR-163 altura do km 664, danificando o pneu traseiro do lado direito.

A recorrente, após ser acionada, realizou o atendimento da condutora, realizando a troca do pneu e fornecendo as orientações para realização de requerimento administrativo de ressarcimento.

Verifica-se que a recorrida realizou o requerimento consubstanciado no Protocolo nº 465828, todavia a concessionária, confessa que deferiu a solicitação, porém, ofertou o valor abaixo dos gastos apresentados pela recorrida Ids
180706940
,
180706934
.

Em contraponto, a recorrente não impugnou especificamente os valores das notas fiscais apresentada pela recorrida, nem juntou orçamento ou demonstrativo de cálculo contestando os valores apresentados.

Ademais, não traz aos autos elementos probatórios que comprovam a culpa exclusiva da recorrida no evento, ao contrário, ficou demonstrado que o acidente se deu em razão de buraco na pista,

confirmando que a conduta omissiva da empresa recorrente foi o fator fundamental para o acidente se concretizar, conforme boletim de ocorrência apresentado pela própria recorrente (Id
180709666
).

Desse modo, evidencia-se a existência de responsabilidade da recorrente, tendo em vista que o usuário de rodovia pedagiada é consumidor por equiparação, fato que encontra respaldo tanto no Código de Defesa do Consumidor.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6º da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor.

A ocorrência de danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, provocado por buraco na pista enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grorsso:

“RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESNÍVEL EM PISTA PEDAGIADA - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Devidamente comprovado pela recorrida que o acidente de fato ocorreu, por haver desnível em pista pedagiada, exsurge a responsabilidade civil da concessionária de serviço público, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima na espécie. Nos casos de acidente de trânsito, o dano material é devido quando comprovado pelos documentos cabíveis o valor a ser despendido para os reparos, anotando-se que o dano moral é inocorrente no caso concreto, sendo um acidente a não gerar qualquer dor moral. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.(TJ-MT - RI: 10443868320218110001, Relator: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 18/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 22/09/2023)”.

Havendo a prova do evento danoso, do nexo causal e dos danos suportados é dever da concessionária indenizar o usuário no valor necessário ao conserto do bem.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023